Tribunal: TJDFT
Processo: 0706868-11.2019.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXEQUENTES. MENORES IMPÚBERES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DETERMINAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE ECONÔMICA. ELEMENTOS. COLAÇÃO. GRATUIDADE NÃO CONCEDIDA. DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO DE PEDIDO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO DA INICIAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA NÃO PRECLUSA. DEVOLUÇÃO A REEXAME. POSSIBILIDADE. POSTULANTES. MENORES IMPÚBERES REPRESENTADOS PELA GENITORA. AFIRMAÇÃO DE POBREZA JURÍDICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. IRRELEVÂNCIA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS GENITORES. CONCESSÃO IMPOSITIVA DO BENEFÍCIO. REVOGAÇÃO. CONDIÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA E PROVA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS BENEFICIÁRIOS DA SALVAGUARDA (CPC, ART. 99, §3o). EMENDA DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCABIMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL. OMISSÃO. INTERSEÇÃO OBRIGATÓRIA E INDISPENSÁVEL (CPC, ARTS. 178, II, E 179). NULIDADE INSANÁVEL. INTERSEÇÃO DO ÓRGÃO NO GRAU RECURSAL. PREJUÍZO QUALIFICADO (CPC, ART. 279). PREJUÍZO À DEFESA DE INTERESSE DE INCAPAZ. VÍCIO INSANÁVEL. SENTENÇA CASSADA.
1. Conquanto cediço que ao juiz, como condutor do processo, assiste o poder de, deparando-se com vícios que enodoam a inicial e obstam o regular desenrolar da relação processual, ou, ainda, que não está devidamente aparelhada com os documentos indispensáveis, assim reputados aqueles sem os quais a relação processual não pode sequer ser deflagrada, e não os documentos volvidos a aparelhar o direito invocado, determinar que seja saneada, e, não atendida a determinação, indeferir a peça de ingresso e colocar termo à ação, os vícios passíveis de legitimarem essa resolução terminativa devem subsistir e encerrarem óbices ao aperfeiçoamento e desenvolvimento válido e regular da relação procedimental (CPC, arts. 319, 320, 321 e 485, I).
2. Evidenciado o manejo do recurso adequado em face da decisão que indeferira a gratuidade de justiça postulada pela parte, porquanto interposto agravo de instrumento em face do provimento, a prolação de sentença de indeferimento da inicial no transcurso do processamento do recurso, conquanto não municiado de efeito suspensivo, pois não postulado, ensejando a perda de seu objeto, evidencia a aptidão da apelação para devolver a reexame a matéria, porquanto obstado o reconhecimento da preclusão quando tempestivamente e corretamente devolvido o pedido de gratuidade de justiça à instância revisora (CPC, art. 507 e 1.015, V).
3. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
4. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, e, em tendo sido postulada por menor impúbere que ocupa a angularidade ativa da ação, reveste-se a afirmação de especial intangibilidade, não podendo ser desconsiderada com base na situação financeira dos pais, pois, ao assumir a posição ativa da ação, titulariza o filho direito próprio, conquanto representado pelo genitor que detém o poder familiar, cabendo à parte contrária, portanto, infirmar a postulação mediante a comprovação de que o infante tem renda ou patrimônio próprios (CPC, art. 99, §3o, e 100).
5. Sobejando intangível a presunção de que usufrui a declaração firmada por menor impúbere sob a representação da genitora, ponderada, ademais, sua incapacidade civil e a natureza da pretensão que formulara, volvida à percepção de alimentos que lhes são devidos pelo pai, de forma a lhe ser assegurado o pleno exercitamento do direito subjetivo público que o assiste de invocar a tutela jurisdicional, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara ao aviar a ação, permitindo-lhe residir em Juízo e privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça.
6. A ação que versa sobre direito de incapaz tem como pressuposto processual indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular a participação do Ministério Público na relação processual, à medida em que, oficiando como fiscal da ordem jurídica, assume posição processual ativa, sendo-lhe assegurado o direito de reclamar diligências e postular a produção de provas no resguardo dos interesses do assistido, e, alfim, opinar acerca da pretensão formulada (CPC, arts. 178, II, e 179, I e II).
7. Consubstanciando a interseção do Ministério Público na relação processual pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, a omissão dessa exigência legal enseja a caracterização de vício insanável, redundando na invalidação da sentença, salvo se da omissão não tenha derivado prejuízo para a defesa do direito do incapaz, por ter sido desconsiderada formalidade essencial que implicara na desconsideração do devido processo legal em prejuízo aos interesses e direitos da parte que deve assistir (CPC, art. 279).
8. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.